Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-77.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-77.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), VALERIA DOS SANTOS ARRAIS - CPF: 007.752.179-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VEÍCULO APRENDIDO – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – BAIXA DE RESTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Oficiar ao DETRAN/MT para a expedir
Certificado de Registro de Propriedade em nome do Recorrente ou de terceiros por ele indicado, livre de qualquer ônus,
importaria em ofensa ao direito à ampla defesa e ao devido processo legal, visto que para isentar do pagamento dos débitos existentes, deve a instituição financeira apelante valer-se de procedimento próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada contra VALÉRIA DOS SANTOS ARRAES, julgou-a procedente, consolidou o bem na posse do requerente, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A instituição apelante alega que o juízo singular deixou de analisar pedido para que os débitos recaídos sobre o bem móvel fossem vinculados à devedora fiduciária. Aduz que a responsabilização da devedora fiduciária junto aos débitos existentes no bem móvel, deve ser tratada na ação de busca e apreensão.

Requer a reforma do
decisum
para que seja atendido o pedido de responsabilização da devedora fiduciária pelos débitos existentes na ação proposta de busca e apreensão, e que seja oficiado ao DETRAN/MT para a expedição de Certificado de Registro de Propriedade, em nome do Recorrente ou de terceiros por ele indicado, livre de qualquer ônus.

Sem contrarrazões (Num. 13851281 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa apelante celebrou contrato junto à apelada, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento de débito ou entrega do bem. Em razão do inadimplemento, foi ajuizada a ação de busca e apreensão visando reaver a posse de bem alienado, qual seja, de um veículo MARCA/MODELO CHEVROLET AGILE (1.4) LTZ – FLEX - ANO 2011/2011 – COR VERDE – PLACA OAR3897 – CHASSI 8AGCN48X0BR277406 – RENAVAM 405858485. Deu-se à causa o valor de R$ 185.653,88 (cento e oitenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).

O juízo singular determinou medida de busca e apreensão. Localizado o veículo, através do Auto de Busca, Apreensão e Depósito, efetivou-se a sua apreensão (Num. 13858997 – pág. 01).

O requerente, ora apelante, então, solicitou que o juízo singular procedesse o afastamento de sua responsabilidade junto aos débitos vinculados ao veículo apreendido e que fosse atribuído o dever de pagamento de taxas, impostos, multas e eventuais despesas, à devedora fiduciária, bem como se oficiasse ao DETRAN/MT, que expedisse Certificado de Registro de Propriedade em nome do Recorrente ou de terceiros por ele indicado, livre de qualquer ônus. (Num. 13851262 – pág. 01).

Sobreveio sentença ao feito. O juízo singular decidiu pela procedência, conforme extrato (Num. 13851266pág. 01):

Ex positis,
julgo procedente
o pedido formulado na exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Deixo de determinar a baixa da restrição vez que não houve inserção nos autos. O pedido constante no Id. 14082309 deverá ser formulado em ação própria, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

A instituição apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que
o juízo singular deixou de atender pedido de responsabilização da devedora fiduciária pelos débitos existentes na ação proposta de busca e apreensão, bem como de oficiar ao DETRAN/MT, para a expedição de Certificado de Registro de Propriedade em nome do Recorrente ou de terceiros por ele indicado, livre de qualquer ônus. A razão, porém, não a socorre.

Ressai dos autos, ausência na inicial, de pedido ou
qualquer fundamentação a respeito de taxas e multas junto a terceiros (Num. 13851208 – pág. 04). A Ação de Busca e Apreensão é instrumento próprio para o que se destina. Ainda que reconhecida a responsabilidade do devedor fiduciário pelas multas, taxas, e demais despesas, há instrumento adequado no ordenamento jurídico formal, para o adimplemento de tais despesas.

A satisfação da pretensão, bem como oficiar ao DETRAN/MT, para a expedir
Certificado de Registro de Propriedade em nome do Recorrente ou de terceiros por ele indicado, livre de qualquer ônus,
importaria em ofensa ao direito à ampla defesa e ao devido processo legal, visto que, para isentar do pagamento dos débitos existentes, deverá a instituição financeira apelante valer-se de procedimento próprio.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mostra-se correta a sentença do juízo singular. Mantido, portanto, o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020